Tribunal: STF
Processo: HC 72411
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
RENUNCIA: INOCORRENCIA. PRESCRIÇÃO.
            I.  -  Réu  e  seu  advogado  intimados  regularmente  da
sentença,  que transitou em  julgado: inexistência de constrangimento
ilegal.
            II.  - Não tendo  o Tribunal "a  quo" apreciado a questão
referente  a prescrição, não  e o Supremo Tribunal Federal competente
para  conhecer,  originariamente,  do   pedido,  dado  que  a  coação
decorreria de órgão de primeiro grau.
            III.  -  H.C.   conhecido,  em  parte   e,  nesta  parte,
indeferido.